Tribunal: TJDFT
Processo: 0006875-93.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0006875-93.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA CARVALHO APELADO: MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA CARVALHO, FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. V I S T O S. (Doc. Num. 22780905). Nada há a ser provido, ressaltando que o pedido de reserva de honorários deverá ser formulado em sede de eventual cumprimento de sentença e que a fase de conhecimento nem sequer foi encerrada. Aguarde-se a conclusão do julgamento dos recursos de Apelação (Doc. Num. 21307835). I. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador